Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-24.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão constante no ID no 74501999, pelo qual chego à conclusão de que não deve ser acolhido pelos motivos a seguir.
Compulsando os autos, e, observando que a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, como também não comprovou a sua hipossuficiência, o Recurso Inominado foi julgado DESERTO com base no Enunciado no 80 do FONAJE.
Nesta senda, ao contrário do que alega a embargante, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios quando não conhecido o Recurso Inominado, senão vejamos:
ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).
A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PREVISÃO ENUNCIADO 122 DO FONAJE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS (N.U 0005224-38.2016.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) (grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAL E HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se acórdão não inexiste o vício alegado pelo Embargante, os Embargos de declaração devem ser rejeitados. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso, conforme estabelece o Enunciado 122 do FONAJE. (N.U 1009131-35.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (grifo nosso).
Por essas razões, rejeito os Embargos de Declaração formulado pela parte embargante, a fim de manter a decisão monocrática lançada nos autos, para que, em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, a parte recorrente seja condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator